Tribunal: TJPA
Processo: 0800484-07.2022.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800484-07.2022.8.14.0014

APELANTE: MARIA SANDRA SARMENTO DOS SANTOS

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800484-07.2022.8.14.0014

APELANTE: MARIA SANDRA SARMENTO DOS SANTOS

ADVOGADO: RICARDO SINIMBU DE LIMA MONTEIRO

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

ADVOGADO:DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE CONTRATO E TRANSFERÊNCIA DO VALOR PARA CONTA VINCULADA AO CPF DA AUTORA/APELANTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADA. A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO ISENTA A PRODUÇÃO DE PROVAS MÍNIMAS SOBRE OS FATOS ALEGADOS, QUANDO O CONSUMIDOR TEM ACESSO A ELAS. RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

RELATÓRIO

al

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800484-07.2022.8.14.0014

APELANTE: MARIA SANDRA SARMENTO DOS SANTOS

ADVOGADO: RICARDO SINIMBU DE LIMA MONTEIRO

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

ADVOGADO:DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
MARIA SANDRA SARMENTO DOS SANTOS
em face de sentença da comarca de vara única de Capitão Poço nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização ajuizada em face do
BANCO DAYCOVAL S/A

Alega na inicial que foram realizados descontos decorrentes de empréstimo n. 50-8058571/20, no valor de R$ 2.111,33 (dois mil, cento e onze reais e trinta e três centavos) em 84 parcelas de R$ 52,00 (cinquenta e dois reais), tendo os referidos descontos estranhamente se iniciado em MARÇO/2021, o qual não reconhece a contratação.

Contestação - id n. 13146945 - Pág. 1 - mencionando que houve a regular concessão dos valores referentes aos contratos discutidos para a autora em sua conta bancária informada no momento da contratação. Apresentou contrato - 13146946 - Pág. 1 e TED realizado - id n. 13146947 - pág. 1.

O feito foi sentenciado, conforme o seguinte trecho:

Por todo o exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial pela parte autora, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Revogo a tutela de urgência concedida anteriormente em favor da autora.

Condeno a requerente ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do patrono da parte requerida no valor equivalente a 10% sobre o valor da causa, com base no art. 85, § 2º, do CPC, observada a regra do art. 98, § 3º, do CPC em razão da gratuidade judiciária que ora defiro em favor da parte autora.

Inconformada, nas razões da apelação, alega a recorrente, MARIA SANDRA SARMENTO DOS SANTOS, que houve falsificação da assinatura, requerendo a anulação da sentença por cerceamento de defesa. Mencionou que restou demonstrado o dano e a culpa do agente, evidente se mostra o nexo causal. Como visto, derivaram da conduta ilícita do banco os constrangimentos e vexações causados ao apelante. Requer ainda A CONDENAÇÃO da Requerida ao ressarcimento do indébito (valor do contrato) EM DOBRO dos valores inerentes a todas as parcelas descontadas indevidamente.

Contrarrazões - id n . 13146955 - Pág. 1-11 - requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento. Via PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800484-07.2022.8.14.0014

APELANTE: MARIA SANDRA SARMENTO DOS SANTOS

ADVOGADO: RICARDO SINIMBU DE LIMA MONTEIRO

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

ADVOGADO:DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso de apelação, posto que presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

No caso em tela, a situação versa sobre o cabimento de declarar-se a inexistência da dívida, de o banco recorrido arcar com o pagamento de danos morais, bem como o dever de pagar em dobro a quantia que teria sido cobrada indevidamente da autora/ recorrente, em decorrência de empréstimo, o qual esta última não reconhece a contratação. Como questão preliminar aduz cerceamento de defesa por não ter sido realizada perícia grafotécnica.

Na presente situação verifica-se que foram realizados descontos nos proventos da apelante, que dizem respeito a empréstimo firmado com o Banco Apelado.

Primeiramente, não há que se falar em cerceamento de defesa, em razão da falta de realização de perícia grafotécnica, haja vista que as provas constantes nos autos se mostram suficientes para analisar o caso, cabendo ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito,nos termos do art. 370 do CPC.

Além disso, verifica-se que se o referido valor do empréstimo não tivesse sido recebido pela apelante, facilmente esta poderia apresentar seu extrato bancário, com o intuito de descartar o recebimento da quantia descrita no contrato de empréstimo n.
50-8058571/20
, considerando se tratar de um documento pessoal e de fácil acesso.

Ressalta-se que tal medida não seria capaz de descaracterizar a inversão do ônus da prova, tendo em vista que o contrato de empréstimo em questão foi apresentado pela instituição financeira e não pelo consumidor, contudo sabe-se que as partes devem atuar primando pela boa fé processual e o pelo dever de cooperação. No entanto, a autora/ apelante apenas se restringe em afirmar que não realizou o empréstimo, mas poderia trazer aos autos seu extrato bancário.

A inversão do ônus da prova não isenta a produção de provas mínimas sobre os fatos alegados, quando o consumidor tem acesso a elas, inclusive, porque tal medida processual se trata de instrumento que se destina a proporcionar um processo justo e equilibrado, em observância a hipossuficiência não apenas financeira, mas também técnica do consumidor.

Assim, quando o consumidor tem pleno acesso ao seu extrato bancário e deixa de apresentá-lo, simplesmente alegando que faz jus à inversão do ônus da prova, deixa de homenagear o dever de cooperação que se espera das partes para que se alcance, neste âmbito, a melhor prestação jurisdicional possível.

Nesse sentido, vejamos a norma processual civil:

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. EXTRATOS BANCÁRIOS. DOCUMENTOS DE FÁCIL ACESSO AO TITULAR DA CONTA. DESOBEDIÊNCIA À ORDEM JUDICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO AFASTA DEVER DE PROVA MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO. 1- A juntada de documento a se aferir o mínimo dos elementos que evidenciem o direito da parte autora, qual seja o extrato de sua conta pessoal, é de fácil obtenção, e a desobediência do determinado convola no indeferimento da inicial. 2- “Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade.” (N.U 1013614-32.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 30/08/2022).

(TJ-MT 10196461920218110015 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 11/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2022)

Dessa forma, verifica-se que o contrato de empréstimo consignado fora de fato realizado pela recorrente, considerando que consta nos autos o devido instrumento contratual (id n. 13146946 - Pág. 1-2) e há comprovante de transferência do valor para conta vinculada ao CPF da autora/apelante.

Assim, incontestável que o empréstimo em questão foi devidamente contratado, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

Comprovada a contratação do empréstimo consignado impugnado, não há que se falar em inexigibilidade da dívida, restituição dos descontos efetuados e danos morais.

Por todo o exposto, CONHEÇO da apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO , apenas reduzindo-se, de ofício, o valor da multa de litigância de má-fé para, contudo, nos demais pontos, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 18/12/2023